Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-69.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001533-69.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO COVRE - CPF: 785.426.851-72 (RECORRENTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABIO ROGERIO COVRE - CPF: 785.426.851-72 (RECORRIDO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO FABIO ROGERIO COVRE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos referentes às compras realizadas por terceiros no cartão de crédito do recorrido no dia 8 de setembro de 2020, no importe total de R$ 2.498,00; (três mil quatrocentos e noventa e sete reais) E 999,99 (novecentos e noventa e nove reais), bem como a restituição dos valores referentes aos danos materiais suportados das compras autorizadas pelo cartão e não reconhecidas pela recorrente, no importe total de R$9.883,00 (nove mil oitocentos e oitenta e três reais), deixando de condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S/A.

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente FABIO ROGERIO COVRE.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente
FABIO ROGERIO COVRE
, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorrentes apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida/recorrente e, pugnando pela reforma da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S/A.

1.

Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança.

Acolho tal pretensão recursal da parte recorrente, em relação à legalidade das cobranças efetuadas, isto em razão das mesmas terem sido efetuadas mediante de cartão magnético e utilização de senha pessoal da parte recorrida, fato que aliás, foi reconhecido pelo próprio recorrido nos autos, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É notório que a senha é secreta e intransferível, logo deve ser mantida em sigilo, motivo pelo qual, vislumbro culpa exclusiva da vítima no caso “
sub judice”,
conforme disposto no art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO- ENTREGA DO CARTÃO E A TERCEIROS - USO MEDIANTE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA- RECURSO DA AUTORA – ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. Recurso da instituição financeira conhecido e provido, recurso da autora prejudicado.

1 - Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações com as instituições financeira e presente a responsabilidade objetiva, não há falha na prestação de serviços quando a própria cliente, sem tomar as cautelas necessárias, é enganada por terceiros e entrega a estes seu cartão de crédito e senha pessoal. Se, em face desta situação, houve movimentação indevida em sua conta corrente pelos fraudadores, responde por sua negligência sendo causa de a provimento do recurso que determinou a do débito, a rigor do prescrito no inciso III, § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não existindo nenhum nexo causal que leve a instituição financeira a responder por este ato unicamente praticado por terceiros.

2 -Não há, por consequência, ante a inexistência de culpa da instituição financeira, como declarar inexistente o débito, arcando a autora com o prejuízo decorrente do ser negligente em relação aos seus negócios. Sentença que se reforma para julgar improcedente a demanda. Sentença reformada, ação julgada improcedente.

3 - Conhecido e provido o recurso da instituição financeira, como consequência natural, improcedência da pretensão de declaração da inexistência do débito, resta prejudicado o recurso da autora onde, fazendo suas razões, pretendia modificação da sentença para ser agraciada com danos morais.

4 - Inverte-se o ônus de sucumbência e majoram-se honorários advocatícios da parte vencedora, dentro da regra do artigo 85 ‘cabeça’ e seu § 11, do Código de Processo Civil. Albergado o vencido pela gratuidade da justiça, égide da Lei 1.060/50, aplica-se, no que tange a exigência de pagamento desta verba, das determinações insertas no artigo 98, § 3o, do mesmo comendo processual civil.

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.

Da ausência de provas do alegado dano moral
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente FABIO ROGERIO COVRE.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
FABIO ROGERIO COVRE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso do
BANCO BRADESCO S/A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente os pedidos iniciais da parte recorrida/recorrente FABIO ROGERIO COVRE,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
FABIO ROGERIO COVRE
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente
JONAS CHERISIAS
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
BANCO BRADESCO S/A.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022